Tribunal: TJMT
Processo: 1015159-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015159-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (AGRAVADO), E. B. CASAGRANDE FIIRST - CNPJ: 32.948.801/0001-70 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO registrado(a) civilmente como BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO -INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Se intempestivo o recurso, se afigura manifestamente inadmissível seu conhecimento, fato a ser proclamado (art. 508 do CPC).

Não conhecido o Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pela empresa
E. B. Casagrande Fiirt - ME
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos Embargos à Execução, ofertado em desfavor de

Santander Brasil Administradora de Consórcio S/A
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da execução (
id. 153104185 - autos de origem).

Inconformado, o Agravante sustenta equívoco do magistrado, porque não tem condições de arcar com as custas processuais sem afetar seu sustento, já que atualmente se encontra em situação financeira precária.

Acompanha as razões do recurso a declaração de hipossuficiência financeira e extratos retirados do site gov.br, que constam informações acerca da ausência de valores a restituir do imposto de renda da pessoa física do empresário, CPF 117.759.188-07, nos anos de 2023, 2022 e 2021.

Por isso, requerer a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão recorrida, com o deferimento da justiça gratuita. No mérito, o provimento do recurso (id. 217504694).

A antecipação da tutela recursal foi deferida, em parte, para autorizar o parcelamento das custas processuais em 3 (três) parcelas mensais (id. 217878685), o que foi objeto de Agravo Interno (ids. 223386164 e 225850195).

O Agravado, ao contraminutar o instrumento, arguiu, em preliminar, a intempestividade do recurso, por ter sido proposto fora do prazo legal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo (id. 226466183).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita na ação retromencionada, datada de 07/05/2024, cujo teor que nos interessa restou consignado:

“(...)
Vistos em correição
,
Quanto à questão da gratuidade da justiça, registro que a mesma está disciplinada pela Lei no 1.060/50 e pelo art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Dessa forma, em despacho de Id. 143521239, a parte autora foi intimada para comprovar o seu estado de hipossuficiência, apresentar garantia ao juízo com bens ou caução, bem como declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo.
Posteriormente, a parte autora se manifestou em id 149456902 purgando pela concessão a gratuidade da justiça, como também juntou os Impostos de Renda.
Assim, analisando minuciosamente os Impostos de renda juntados aos id ́s 149456904, 149456905 e 149456906 verifico que a busca no portal do gob.br foi realizada informando o CPF de n.o 117.759.188-07, que não faz parte do polo ativa da presente ação, uma vez que o referido polo se trata de pessoa jurídica.
Dessa maneira, é importante destacar que a presunção de hipossuficiência é aplicável apenas à pessoa natural, sendo que, tratando-se de pessoa jurídica, a insuficiência de recursos deve ser comprovada, conforme Súmula 481 do STJ.
Sendo que a parte autora por se tratar de pessoa jurídica, deveria juntar aos autos demonstração de sua insuficiência financeira, de forma que juntando os balanços empresarias, livros comerciais, documentos fiscais, conforme entendimento do Tribunal de justiça de Minas Gerais: (...)

Ante o exposto
,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela parte Requerente, eis que não restou comprovada a sua insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Intime-se a parte Requerente
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento do registro e distribuição, nos termos do que dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil. (...)
” (id. 153104185 - autos de origem) (Grifo original)

Da minudente análise do andamento processual da ação de origem, constata-se que a Agravante foi intimada eletronicamente da decisão agravada no dia
07/05/2024
, com ciência em 09/05/2024, cujo prazo processual de 15 (quinze) dias úteis se exauriu em
04/06/2024
, conforme comprova a aba de expedientes no sistema PJE (30851733).

Contudo, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado apenas no dia
05/06/2024
, ou seja, além do lapso temporal admissível para sua interposição (id. 217504694).

Diante desse contexto, o Recurso de Agravo de Instrumento não atende aos pressupostos de admissibilidade, porquanto manifestamente intempestivo.

Forte nessas razões,
NÃO SE CONHECE
do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E. B. Casagrande Fiirt
, ante a sua comprovada intempestividade, na forma dos artigos 219, 508 e 1.003, § 3o, todos do Código de Processo Civil.

Prejudicado o Recurso de Agravo Interno com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024